Tribunal: TJES
Processo: 0004651-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004651-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURITA BINDA COVRE e outros

APELADO: MARCIA PEREIRA ROSA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL –
EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – PARTE DISPOSITIVA CORRIGIDA –
EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS -

INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– Verificado o erro material contido no v. acórdão embargado, notadamente quanto a correta
parte dispositiva,
os embargos devem ser acolhidos.

III -

Assim, diante do reconhecimento do erro material e, por consequência, o parcial provimento do apelo interposto pela ora embargante, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC
, de modo que deve ser restabelecida a sua condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como foi fixado na r. sentença primeva,
mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

IV
-
Não há que se falar na aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

V -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0004651-14.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
LAURITA BINDA COVRE

EMBARGADA:
MARCIA PEREIRA ROSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por

LAURITA BINDA COVRE
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação cível
e que, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo
interposto
por
MARCIA PEREIRA ROSA
.

Em suas razões (ID nº
9133399
), a recorrente sustenta que a decisão colegiada teria
incorrido em erro material, uma vez que
“[...] a Câmara não deu parcial provimento ao ‘recurso da ré’, como equivocadamente constou [...], mas ao recurso de apelação da ora EMBARGANTE que, em primeira instância, figura como AUTORA e RECONVINDA”
.

Assim, aduz que
“[...] A reconvenção que foi julgada improcedente, por sua vez, foi apresentada pela ora EMBARGADA que, em primeira instância, figura como RÉ e RECONVINTE. Dessa forma, como foi excluída a condenação em repetição de indébito, obviamente, não seria o recurso dela que foi parcialmente provido”
.

Contrarrazões no ID nº 9508955, pugnando pelo desprovimento
do recurso, com
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas,
denoto que razão assiste à embargante.

Isto porque, de fato, ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado, verifico que em sua fundamentação constou a reforma da sentença a fim de afastar a condenação da restituição do indébito que teria sido pleiteado pela ora embargada, ora reconvinte.

Contudo,
na parte dispositiva da decisão, constou que o recurso da embargada, ora requerida, teria sido
parcialmente
provimento, quando, na verdade, seria ele desprovido
.

Desse modo,
verificado o erro material apontado deve ser corrigido, de modo que, onde se lê (ID nº
8372390
):

“
Isso posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO

ao recurso da autora, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da ré, para julgar improcedente a reconvenção”
.

Leia-se:

“
Isso posto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS

e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da autora, para julgar improcedente a reconvenção,

ao passo que
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso da ré”.

Assim, diante do reconhecimento do erro material acima apontado e, por consequência, o parcial provimento do apelo interposto pela ora embargante, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC,
de modo que deve ser restabelecida a sua condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal como foi fixado na r. sentença primeva,
mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Por fim, q
uanto ao pedido d
a
embargad
a
de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas,
a
recorrente,
até mesmo diante da conclusão do voto que ora se avizinha,
não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
sanar o erro material apontado
nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.